Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601768-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0601768-87.2022.6.16.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 23/09/2022
Processo referência: 06017662020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - ACEL SCHELLIN - CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ACEL SCHELLIN (AGRAVANTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178838
30/09/2022
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43178838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019122217800000042144789
Número do documento: 22093019122217800000042144789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:56:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.383
AGRAVO REGIMENTAL no REGISTRO DE CANDIDATURA 0601768-87.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
AGRAVANTE: ACEL SCHELLIN
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE LC 64/1990,
ART. 1º, I, “E”. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA
INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA “E”, 1, DA LC Nº 64/90. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 27, inciso III, §3º prevê que quando as certidões criminais forem positivas, o RRC também deverá
ser instruído com as respectivas certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados,
bem como das certidões de execuções criminais, quando for o caso.
2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC 64/1990 projeta-se
desde a condenação até o decurso de 8 (oito) anos, após o cumprimento da pena.
3. Agravo desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

Num. 43178838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019122217800000042144789
Número do documento: 22093019122217800000042144789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:56:11

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto por ACEL SCHELLIN, em face da decisão monocrática que
indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, tendo em vista que o requerente deixou
de apresentar certidão explicativa dos autos nº 0003934-14.1997.8.16.0013 da 9ª Vara Criminal
de Curitiba que eventualmente pode ensejar inelegibilidade, nos termos do art. 1º, alínea l, da Lei
64/90. (ID nº 43106266)
Em suas razões recursais (ID 43148960) o agravante assevera as certidões, referindo-se as
certidões criminais para fins eleitorais fornecidas pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da
circunscrição na qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral, constam do pedido de registro
de candidatura e que “a certidão em questão trata da existência de processamento criminal
ocorrido em 1997, exatos 25 anos, tempo em que sequer havia a existência de sistema
informatizado para consultas, além do claro e necessário conhecimento dos requisitos da
prescrição e decadência, haja vista se tratar de processamento com mais de duas décadas.”
Salienta que é deveras abusivo o pedido de certidão explicativa de processamento ocorrido 25
anos, vez que conforme certidões anexadas de todos os Tribunais solicitados INEXISTE qualquer
impedimento legal a candidatura. Ao final, requereu a concessão de prazo não inferior a 8 dias
para cumprimento do solicitado e que seja desconsiderado o pedido de certidão explicativa de
processamento superior a 25 anos solicitada pelo MPE em razão da prescrição.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 43174747) pelo conhecimento e
desprovimento do agravo interno.
É o relatório.
II - VOTO

Na espécie, o requerimento de registro de candidatura foi indeferido pela ausência de certidão
explicativa dos autos nº 0003934-14.1997.8.16.0013 da 9ª Vara Criminal de Curitiba.
Fundamentou-se, ainda, no disposto no art. 27, inciso III, § 7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019,
segundo o qual quando houver processos anotados em certidão criminal positiva, o RRC também
deverá ser instruído com as respectivas certidões explicativas, bem como das certidões de
execuções criminais, quando for o caso.
Instado a apresentar a certidão explicativa, sob pena de indeferimento do presente Requerimento
de Registro de Candidatura, o requerente não se manifestou. Conforme certidão acostada aos
autos, em que pese devidamente intimado, o requerente deixou de apresentar certidão explicativa
dos autos nº 0003934-14.1997.8.16.0013, da 9ª Vara Criminal de Curitiba, que eventualmente
pode ensejar inelegibilidade, nos termos do art. 1º, alínea l, da Lei 64/90.
Dessa forma, o presente indeferimento centra-se na possível inelegibilidade prevista no art. 1º, I,

Num. 43178838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019122217800000042144789
Número do documento: 22093019122217800000042144789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:56:11
“e”, da LC nº 64/1990, que estabelece o seguinte:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de
capitais e os previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 200)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à
perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo
e hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;(Incluído
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90 decorre de
condenação criminal proferida por órgão colegiado ou transitada em julgado, nos crimes nela
especificados e projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela privativa de
liberdade, restritiva de direito ou multa, nos termos da súmula 61 do TSE.
Além disso, os crimes contra as finanças públicas são qualificados como crimes contra a
Administração Pública, de forma que atraem a incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
alínea “e”, 1, da LC nº 64/90.

Num. 43178838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019122217800000042144789
Número do documento: 22093019122217800000042144789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:56:11
No caso concreto, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade,
previsto no supracitado artigo, inicia-se após a certidão da punibilidade pelo cumprimento da
pena. Nesse sentido, a alegação de prescrição penal não procede, pois não se relaciona com as
hipóteses de inelegibilidade.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos desde a condenação até o
decurso do prazo após o cumprimento da pena, assim manifestou-se o Supremo Tribunal
Federal:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. CARGO. VEREADOR.
DECISUM NÃO INFIRMADO. MANUTENÇÃO DOS SEUS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELO RELATOR COM BASE EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA
DESTE TRIBUNAL. ART. 36, § 6º, RITSE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 24 DO TSE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 1, DA LC Nº 64/90.
CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A causa
restritiva ao ius honorum, insculpida no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, se aperfeiçoa sempre que se
verificar, in concreto, a prática de ilícito penal atentatório à ordem tributária, a qual incide desde a
condenação até o decurso de 8 (oito) anos, após o cumprimento da pena.2. A elegibilidade é a
adequação do indivíduo ao regime jurídico - constitucional e legal complementar - do processo
eleitoral, razão pela qual a aplicação da Lei Complementar nº 135/2010 com a consideração de
fatos anteriores não pode ser capitulada na retroatividade vedada pelo art. 5º, XXXVI, da
Constituição, mercê de incabível a invocação de direito adquirido ou de autoridade da coisa
julgada (que opera sob o pálio da cláusula rebus sic stantibus) anteriormente ao pleito em
oposição ao diploma legal retromencionado; subjaz a mera adequação ao sistema normativo
pretérito (expectativa de direito).3. In casu, a controvérsia ventilada pelo Recorrente cinge-se em
saber se os crimes contra a ordem tributária, qualificados como crimes contra a Administração
Pública, consubstanciam hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, e, da Lei de
Inelegibilidades.Verifico, nesse diapasão, que é incontroverso o fato de pesar, sobre o Recorrente,
condenação por prática de crime tipificado na Lei nº 8.137/1990.Destarte, assevero ser irretocável
o acórdão regional que reconheceu a incidência de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e,
1, da Lei de inelegibilidades na hipótese vertente, nestes termos (fls. 99):"Importante frisar que, a
prática de crimes contra a ordem tributária é extremamente danosa à Administração Pública e,
consequentemente, à sociedade como um todo. Aferir este dano não é tarefa que exige muita
imaginação, pois a falta de arrecadação de tributos ou o pagamento fraudulento destes gera um
deficit de receita para o orçamento público, precarizando serviços essenciais indisponíveis (como
saúde, educação, segurança) e atingindo um número indeterminado de indivíduos.Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral já assentou a orientação de que os atos atentatórios da ordem tributária
têm como sujeito passivo igualmente a Administração Pública, ante a identidade na ofensividade
dos bens jurídicos tutelados, razão pela qual é de rigor o reconhecimento da causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 'e', item '1', da LC n. 64/1990".4. As razões do
agravo regimental devem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena
de subsistirem suas conclusões.5. A mera réplica das razões expendidas no recurso especial é
insuficiente para afastar os fundamentos da decisão vergastada.6. In casu, o Agravante se limita a
defender que a hipótese não seria de julgamento monocrático, suscitando a submissão da matéria

Num. 43178838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019122217800000042144789
Número do documento: 22093019122217800000042144789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:56:11
à análise pelo Plenário desta Corte, e, para cumprir esse desiderato, replica as razões
anteriormente apresentadas na peça de apelo nobre.7. A inversão do julgado, quanto ao
cerceamento de defesa, implicaria necessariamente nova incursão no conjunto fático-probatório, o
que não se coaduna com a via estreita do apelo extremo eleitoral, ex vi do Enunciado da Súmula
nº 24/TSE.8. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 40650, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 19/12/2016)
Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que as inelegibilidades se aplicam
também aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº 135/2010, in verbis:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIDO. CARGO. VEREADOR. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO
ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N° 135/2010. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 7, DA
LC Nº 64/90. REGRAS INTRODUZIDAS E ALTERADAS PELA LC Nº 135/2010. APLICAÇÃO ÀS
SITUAÇÕES ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. ADCs Nº 29 E Nº 30 E ADI Nº 4.578/STF.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A hipótese restritiva ao ius honorum insculpida no
art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90 exsurge como efeito secundário de
condenação judicial, transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática de ilícitos
penais nele descritos, ainda que anterior à vigência dessa norma. Precedente: AgR-REspe n°
18840/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, PSESS de 3.11.2016.2. A causa de inelegibilidade
veiculada na alínea e do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90, na novel redação dada pela LC nº
135/2010, recebeu a chancela de sua constitucionalidade no julgamento das ADCs nº 29 e nº 30,
ambas de minha relatoria.3. O pronunciamento da Suprema Corte, nas ADCs nº 29 e nº 30, deve
ser compulsoriamente observado por juízes e Tribunais, posto ser revestido de eficácia erga
omnes e efeitos vinculantes, não se revelando possível proceder-se a reduções teleológicas no
âmbito de incidência das disposições declaradas constitucionais.4. A Suprema Corte é a instância
judicial autorizada, por excelência, a realizar o rejulgamento da matéria, adstrita às hipóteses, "[de]
mudanças no ordenamento constitucional, na situação de fato subjacente à norma ou até mesmo
na própria percepção do direito que deve prevalecer em relação a determinada matéria"
(BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição
sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 264).5. In
casu,a) a controvérsia travada na demanda consiste em verificar se a condenação criminal do
candidato Recorrido por tráfico de entorpecentes, transitada em julgado, cujo cumprimento da
pena se extinguiu em 6.12.2008, atrai (ou não) a causa de inelegibilidade inserta no art. 1º, I, e, da
Lei das Inelegibilidades;b) o Tribunal de origem, reformando a sentença de primeiro grau, indeferiu
o registro de candidatura do Recorrente, sob o fundamento de que aplicação da LC n° 135/2010 a
fatos anteriores a sua vigência não viola o princípio constitucional da irretroatividade das leis, nos
termos da ADC nº 30/STF e da jurisprudência do TSE, de modo que a condenação do candidato,
transitada em julgado, por tráfico de entorpecentes faz incidir sobre ele a inelegibilidade prevista no
art. 1°, I, e, 7, da LC n° 64/90;c) Como corolário, irretocável o decisum monocrático, ora agravado,
que manteve o indeferimento do registro de candidatura do Agravante em virtude da incidência da
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90, considerando que o prazo concernente a
essa hipótese restritiva do ius honorum projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, ex vi
da Súmula n° 61/TSE.6. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e

Num. 43178838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/09/2022 19:12:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093019122217800000042144789
Número do documento: 22093019122217800000042144789
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:56:11
o reforço de alguns pontos, sem que haja no agravo interno qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.7. Agravo interno
desprovido. (Recurso Especial Eleitoral nº 14797, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 13/09/2017, Página 32-33).
Na espécie, com a ausência da certidão explicativa solicitada, pesa sobre o candidato possível
inelegibilidade, sequer suprida por ele no presente recurso. Além disto, em virtude da tramitação
em segredo de justiça dos autos nº 0003934-14.1997.8.16.0013, da 9ª Vara Criminal de Curitiba,
não foi possível alguma consulta, restando descumpridas as condições de registrabilidade e de
inelegibilidade.
III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do presente agravo interno e no mérito negar provimento
para o fim de manter o indeferimento do registro de candidatura de Acel Schellin.
JOSÉ RODRIGO SADE - Relator
EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL (1321) Nº 0601768-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
JOSE RODRIGO SADE - AGRAVANTE: ACEL SCHELLIN - Advogado do AGRAVANTE: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.